Tribunal: TJDFT
Processo: 0742119-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento contra decisão proferida (ID 194979167, dos autos de origem) nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0705137-95.2024.8.07.0005, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial, bem como determinou a inserção de restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD. Verifico que na instância a quo, o feito seguiu o seu curso, sendo proferida a sentença de ID 227738692, em 06/03/2025 nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido, decidindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo Marca VW, modelo POLO MCA, ano de fabricação 2020 e modelo 2021, cor BRANCA, placa REK9A33, descrito na inicial, no patrimônio do proprietário fiduciário. Condeno a parte ré a pagar custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Intimem-se.